Tribunal: TJSP
Processo: 1016278-84.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO C/C REPARAÇÃO DO DANO. SIMULAÇÃO E FRAUDE. VERDADEIRO COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA IMOBILIÁRIO. CORRETO RECONHECIMENTO PELA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DE APTO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA NÃO CONHECIDO PELA DESERÇÃO. RECURSO DE FREITAS & FREITAS CONSTRUTORA LTDA NÃO PROVIDO.
Dissolução de sociedade em

Ementa:
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO C/C REPARAÇÃO DO DANO. SIMULAÇÃO E FRAUDE. VERDADEIRO COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA IMOBILIÁRIO. CORRETO RECONHECIMENTO PELA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DE APTO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA NÃO CONHECIDO PELA DESERÇÃO. RECURSO DE FREITAS & FREITAS CONSTRUTORA LTDA NÃO PROVIDO.
Dissolução de sociedade em conta de participação. Improcedência mantida. Rescisão de contrato c/c reparação de danos. Simulação e fraude. Verdadeiro compromisso de venda e compra imobiliário. Correto reconhecimento pela sentença. Precedente. Manutenção. Recurso de Apto Desenvolvimento Imobiliário Ltda não conhecido pela deserção. Recurso de Freitas & Freitas Construtora Ltda não provido.